Tribunal: CARF
Processo: 13609.902371/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902371/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.682 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
TB LOCH E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Não comprovada a existência de direito creditório , deve ser mantida a decisão
dada pela autoridade administrativa que não homologou as compensações
declaradas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, que lhe deu .provimento. Designado como redator o
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Designado
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório Trata-se de pedidos de Declarações de Compensação nos
20740.13264.220709.1.3.54-6344,
20740.13264.220709.1.3.54-6344,
38963.70308.230312.1.7.57-5200,
39121.90636.230709.1.3.54-4154,
23547.69685.301009.1.3.54-6511,
30426.74740.040510.1.3.54-1977,
06882.60701.290110.1.3.54-0830 e 22906.47825.300113.1.3.54-0875, nas quais o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902371/2013-53
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902371/2013-53

informa compensação de débitos próprios com supostos créditos referentes a Pagamento
Indevido ou a Maior de PIS decorrente do Mandado de Segurança no 2006.38.12.006002-5 no
montante de R$ 26.019,97 (atualizado até 22.07.2009).
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Por meio do despacho decisório de fl. 69 não foram homologadas as Declarações de
Compensação:

As razões da decisão constam do Relatório de fls. 81-83, adotando o posicionamento no
seguinte sentido:
“(...)
Trata-se de Declaração de Compensação - DCOMP no 20740.13264.220709.1.3.54-
6344 apresentada pela contribuinte acima qualificada, tendo como fundamento o
crédito reconhecido na ação judicial transitada em julgado, Mandado de Segurança n°
2006.38.12,006002- 5.
Com a edição da Medida Provisória 1.724, de 29/10/1998, convertida na Lei 9.718, de
27/11/1998, foram alteradas a alíquota e a base de cálculo do PIS e da Cofins, com
efeitos para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/02/1999. A referida norma
vigorou para o PIS até a edição da Lei 10.637/2002, produzindo efeitos a partir de
01.12.2002; e para a Cofins, a partir da Lei 10.833, de 2003, produzindo efeitos a partir
de 01 02.2004, para empresas sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das
referidas contribuições, vez que as normas em questão instituíram nova base de cálculo,
desta feita com amparo na Constituição Federal, pela redação da Emenda Constitucional
20, de 1998.
No presente caso concreto, a decisão de primeira instância julgou procedente o pedido
da autora, para determinar que a autoridade impetrada abstenha-se de cobrar o PIS e a
COFINS sobre as receitas que não correspondessem ao faturamento, por ter sido
declarado a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo (receita bruta)
determinada pelo art. 32, § 12 da Lei n2 9.718, de 27 de novembro de 1998. A referida
decisão foi mantida pelo Acórdão do Eg. TRF - da 1o Região e transitou em julgado em
13/02/2006.
O Parecer PGFN/CRJ/No 1177/2013 assegurou a "possibilidade de serem homologadas
compensações (DCOMP) (...), com base em decisões judiciais transitadas em julgado,
quando não tenha sido objeto da ação judicial respectiva a existência de direito
creditório em favor do sujeito passivo ou quando não haja, na decisão judicial,
disposição expressa autorizando a compensação (..,)", uma vez que, para se atribuir
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902371/2013-53

executividade à sentença tributária, basta que esta, ao certificar a inexigibilidade do
tributo, contenha, ainda que indiretamente, todos os elementos identificadores da
obrigação devida (sujeitos, prestação e exigibilidade). E, conforme o mesmo Parecer, a
PGFN entende hoje não ser mais adequada a restrição do alcance da força mandamental
de sentença de mandado de segurança, que reconhece a inexistência de relação
jurídicotributária, quanto à compensação de parcelas pretéritas ao ajuizamento do
mandamus.
No presente caso, foi declarada judicialmente a inexistência da relação jurídicotributária
e identificados todos os elementos da obrigação devida, não havendo, portanto, óbice
para o deferimento da compensação, já que a contribuinte está amparada por decisão
judicial transitada em julgado que reconheceu a inexigibilidade do tributo. Contudo, é
ressaltado no referido Parecer que nas ações tributárias cujo pedido seja restrito à
declaração da inexistência de relação jurídico-tributária, tendo sido reconhecida a
inexigibilidade do tributo em debate, a restituição dos valores pagos, no passado, pelo
autor, somente deve ser realizada na forma do art. 168 do CTN.
(...)
Não são passíveis de restituição/compensação os valores recolhidos que tiverem sido
alcançados pelo prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do pagamento
indevido. Por conseguinte, transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre o
ingresso com a ação judicial, em 07/04/2006, e os pagamentos efetuados anteriores a
07/04/2001, conforme previsto no CTN, art. 165, Inc. I, c/c o art. 168, inc. I.
Conforme despacho decisório do processo no 13609.000637/2009-45, o pedido de
habilitação do crédito reconhecido na referida ação judicial foi deferido.
A contribuinte, junto ao pedido de habilitação, apresentou planilha com os cálculos do
crédito requerido, cuja cópia juntamos anexa ao presente parecer. Os recolhimentos
efetuados a partir de 07/04/2001 foram localizados e confirmados nos nossos sistemas
de controle.
As bases de cálculo foram extraídas das planilhas apresentadas pela interessada nos
processos de habilitação do crédito. A partir desses dados, calculou-se o PIS devido e,
em seguida, procedeu-se à imputação dos valores pagos. O resultado demostrou a
inexistência saldo de pagamento de acordo com os relatórios extraídos do sistema de
cálculo de créditos tributários sub judice — CTSJ (anexos).
(...)”O contribuinte, inconformado com despacho decisório (ciência em 21.11.2013 – fl.
96),
apresentou, em 18.12.2013, manifestação de inconformidade (fls. 02-05) na qual
argumenta, em síntese, que:  Demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimen
requer-se, que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, para que se
determine o cancelamento do despacho decisório.
É o relatório.
A Nona Turma da DRJ08 proferiu acórdão no 108-002.859, indeferindo a
manifestação de inconformidade, sob o argumento de que o contribuinte limita-se a alegar,
genericamente, ter havido imperfeição técnica no Despacho Decisório pelo fato de ter a seu favor
Decisão Judicial transitada em julgado que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins promovida pela Lei no 9.718/98 e a
prescrição quinquenal (5 anos do gato gerador). Notou-se ainda que a existência da decisão
judicial transitada em julgado e a prescrição quinquenal foram consideradas pela autoridade a
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902371/2013-53

quo na decisão recorrida, além disso alegou que o contribuinte não trouxe qualquer
esclarecimento e/ou prova do que seria essa alegada “imperfeição técnica do Despacho
Decisório”. Por conseguinte, tomando como exemplo o período de apuração de julho de 2001,
temos que a base de cálculo informada pelo contribuinte é de R$ 54.329,60, assim o PIS devido
é de R$ 353,14 (R$ 54.329,60 x 0,65%). Contudo o valor do PIS pago é de R$ 256,60. Tal
situação se repete em diversos meses e resulta na inexistência de direito creditório a ser utilizado
nas compensações declaradas.
A recorrente tomou ciência da decisão e interpôs Recurso Voluntário em
23/10/2020 (fls. 109-147), em 18/03/2019, no qual alega preliminarmente a ocorrência da
prescrição intercorrente e, no mérito, que a decisão judicial transitou em julgado e efetivamente
deve ser cumprida.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1) Da ocorrência da prescrição intercorrente:
Inicialmente, quanto ao argumento de que o processo não teria uma duração
razoável, tendo em vista a demora do julgamento e, por isso, o processo administrativo estaria
prescrito, em que pese esta julgadora entender que, de fato, em certas ocasiões existem uma
morosidade excessiva do trâmite do PAF, é de se observar que a matéria aqui debatida é de
natureza tributária, aplicando-se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Isto posto, passo a análise do mérito.
MÉRITO

A recorrente afirma que a Decisão ora combatida vai contra a decisão judicial do
processo no 2006.38.120.06002-5, bem como as compensações haviam sido feitas foram
baseadas em decisão de processo judicial e em habilitação do crédito junto a Receita Federal e
não podem simplesmente ser objeto da ignorância fiscal.

Entretanto verificando a cópia do mandado de segurança específico às fls. 12-80, o
processo judicial diz respeito a matéria PIS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUIÇÕES -
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902371/2013-53

TRIBUTÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO. Logo, vê-se que, não obstante a existência do mandado
de segurança, há abrangência com a material discutida neste processo, a qual deve ser homologada
em razão do trânsito em julgado da ação.
Não obstante, ter a decisão de primeira instância afirmar que o contribuinte não
trouxe qualquer esclarecimento e/ou prova do que seria essa alegada “imperfeição técnica do
Despacho Decisório”, analisando os autos, verifico que nos casos de homologação por decisão
judicial basta o processo em si para que a prova esteja configurada.

Inclusive, a própria decisão da DRJ afirma que:

Note-se que a existência da decisão judicial transitada em julgado e a prescrição
quinquenal foram consideradas pela autoridade a quo na decisão recorrida.

Assim, tendo o contribuinte optado pela esfera judicial para a discussão da
repetição/compensação dos indébitos, por força do disposto na Lei no 6.830, de 1980, art. 38, par
ágrafo único, e no DecretoLei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o, deve ser obedecida a decisão
judicial.
Isto
posto,
se
contribuinte cumpre
o prazo de 5 (cinco) anos para promover a execução do seu direito creditório reconhecido judicia
lmente, seja na modalidade judicial ou administrativa, com fundamento no art. 1odo Decreto n° 2
0.910/1932, bem como do inciso IV, §4°, do art. 71 da IN RFB n° 900, de 2008 e estando esse
requisito cumprido, não há razão para negar o pedido.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, concedo provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Voto Vencedor
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator Designado.
Com a devida vênia, discordo da ilustre relatora no ponto recursal atinente ao
mérito do recurso interposto pela recorrente.
Isso porque o acórdão recorrido analisou, de forma clara e fundamentada, o
argumento apresentado pela recorrente por meio de sua manifestação de inconformidade, acerca
do seu suposto direito creditório (fls. 105/106), conforme a seguir transcrito:
(...)
Conforme o Despacho Decisório e seus anexos, as razões da não homologação das
Declarações de Compensação são as seguintes:
“(...)Não são passíveis de restituição/compensação os valores recolhidos que tiverem
sido alcançados pelo prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do pagamento
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902371/2013-53

indevido. Por conseguinte, transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre o
ingresso com a ação judicial, em 07/04/2006, e os pagamentos efetuados anteriores a
07/04/2001, conforme previsto no CTN, art. 165, Inc. I, c/c o art. 168, inc. I.
Conforme despacho decisório do processo no 13609.000637/2009-45, o pedido de
habilitação do crédito reconhecido na referida ação judicial foi deferido.
A contribuinte, junto ao pedido de habilitação, apresentou planilha com os cálculos do
crédito requerido, cuja cópia juntamos anexa ao presente parecer. Os recolhimentos
efetuados a partir de 07/04/2001 foram localizados e confirmados nos nossos sistemas
de controle.
As bases de cálculo foram extraídas das planilhas apresentadas pela interessada nos
processos de habilitação do crédito. A partir desses dados, calculou-se o PIS devido e,
em seguida, procedeu-se à imputação dos valores pagos. O resultado demostrou a
inexistência saldo de pagamento de acordo com os relatórios extraídos do sistema de
cálculo de créditos tributários sub judice — CTSJ (anexos).
(...)”

Contudo, em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte limita-se a
alegar, genericamente, ter havido imperfeição técnica no Despacho Decisório pelo fato de ter a
seu favor Decisão Judicial transitada em julgado que reconheceu a inconstitucionalidade da
majoração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins promovida pela Lei
no 9.718/98 e a prescrição quinquenal (5 anos do gato gerador).
Note-se que a existência da decisão judicial transitada em julgado e a prescrição
quinquenal foram consideradas pela autoridade a quo na decisão recorrida.
O contribuinte não traz qualquer esclarecimento e/ou prova do que seria essa
alegada “imperfeição técnica do Despacho Decisório”.
Conforme se observa do Relatório de fls. 81-83, a autoridade a quo, na apuração
do direito creditório do contribuinte, considerou os recolhimentos efetuados a partir de
07.04.2001 (tendo em vista a prescrição quinquenal), e utilizou as bases de cálculos informadas
pelo contribuinte nas planilhas de fls. 92-95. O resultado da apuração resultou na inexistência de
saldo de pagamentos.
De uma simples análise das planilhas de fls. 92-95 nota-se que em vários períodos
de apuração o cálculo do PIS devido (base de cálculo X 0,65%) resulta em um valor maior que o
PIS pago.
Tomando como exemplo o período de apuração de julho de 2001, temos que a
base de cálculo informada pelo contribuinte é de R$ 54.329,60, assim o PIS devido é de R$
353,14 (R$ 54.329,60 x 0,65%). Contudo o valor do PIS pago é de R$ 256,60. Tal situação se
repete em diversos meses e resulta na inexistência de direito creditório a ser utilizado nas
compensações declaradas.
Conforme visto, por meio do acórdão recorrido, a DRJ corretamente afirmou que
não há créditos referentes a pagamento indevido ou a maior decorrente do Mandado de
Segurança no 2006.38.12.006002-5, impetrado pela recorrente, devendo ser mantida a não
homologação das compensações efetuadas por ela.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.682 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902371/2013-53

Com efeito, correto o acórdão recorrido, uma vez que, na apuração do suposto
crédito, a autoridade fiscal constatou que inexiste pagamento indevido ou a maior. Isso fora
constatado levando em conta o constante da decisão judicial proferida nos autos do sobredito
Mandado de Segurança, bem como considerando, para a apuração de suposto crédito, os
recolhimentos efetuados pela recorrente a partir de 07.04.2001 e as bases de cálculos informadas
pela própria recorrente nas planilhas de fls. 92/95.
Portanto, nesse ponto recursal, alinho-me às razões de decidir firmadas no
acórdão recorrido, acima reproduzidas, e, dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 629
DF CARF MF
Original